Tribunal: TJBA
Processo: 8040201-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040201-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: JOSENILDA SILVA DE JESUS Advogado(s):JANINE QUEIROZ SANTANA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. ART. 524 DO CPC. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação apresentada e determinou o pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa, honorários advocatícios e adoção de medidas constritivas. 2. A decisão agravada reconheceu que o cumprimento de sentença estava devidamente instruído com memória discriminada e atualizada de cálculos, reputando líquido, certo e exigível o título executivo judicial. 3. No recurso, a agravante sustentou a inexistência de cálculos discriminados, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. 4. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que a execução estava acompanhada de planilha de cálculos detalhada. 5. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (a) saber se o cumprimento de sentença foi devidamente instruído com memória discriminada de cálculos, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil; (b) saber se é válida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, diante da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O cumprimento definitivo da sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa rege-se pelos arts. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, exigindo-se, nos termos do art. 524 do mesmo diploma, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 8. Constatou-se que o requerimento de cumprimento de sentença foi instruído com planilha de cálculos detalhada, contendo a indicação do índice de correção monetária, dos juros aplicados e dos respectivos marcos temporais, atendendo integralmente às exigências legais. 9. O título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado, sendo certo quanto à obrigação imposta e plenamente exigível, mostrando-se o débito líquido a partir dos critérios definidos no próprio decisum condenatório. 10. A circunstância de a executada ter realizado pagamentos parciais antes de suscitar a alegada inexequibilidade do título enfraquece a insurgência recursal, evidenciando que os cálculos apresentados eram suficientes para a compreensão e verificação do montante exigido. 11. Inexistente irregularidade no cumprimento de sentença ou violação aos limites legais e processuais, impõe-se a manutenção da decisão que julgou improcedente a impugnação e determinou o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: A apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculos, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, afasta a alegação de inexequibilidade do título e legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando evidenciada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação judicialmente reconhecida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 523, 524, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8040201-09.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Agravada JOSENILDA SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora